Tribunal: TJMT
Processo: 1022116-08.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022116-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), BIANCA SCONZA PORTO - CPF: 272.869.698-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO APENAS QUANTO A UMA SEGURADA – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS, OSCILAÇÃO DE ENERGIA CONSTATADA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Em sendo constatado que os danos sofridos a uma das seguradas se deu em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, não cabe a indenização.

Quanto aos demais segurados, demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos das demais seguradas, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022116-08.2022.8.11.0041

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra
. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento
, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega em suas razões recursais que
“
ao efetuar o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se nos direitos e privilégios destes últimos contra o causador dos danos ou responsáveis pelos prejuízos ocorridos, nos termos do art. 786, caput, do Código Civil” (sic).

Assevera que “
conforme preconiza o art. 14, §3 do CDC, é ônus do fornecedor de energia provar que inexistiu defeito em sua prestação de serviço, ou que o defeito, deu-se por culpa exclusiva do segurado-consumidor ou de terceiro” (sic).

Argumenta que “
como os laudos técnicos arrolados a peça exordial emitidos por empresas idôneas e especializadas na manutenção dos equipamentos sinistrados, contratadas a critério do segurado sem nenhuma interferência da apelante, confeccionados por técnicos habilitados e sem interesse nos desdobramentos da demanda, vão no mesmo sentido do apontado pela apelada, a ocorrência do nexo de causalidade demonstra-se incontroversa” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da apelante, invertendo o ônus de sucumbência, com a majoração prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (Id. 217799795).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 217799800).

O preparo foi recolhido no Id.
217799797.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ajuizou ação regressiva de ressarcimento em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que
firmou com Parecis Máquinas Agrícolas Ltda, Centro Educacional Khalil Zaher e Divisa Comércio de Pneus Ltda, contratos de seguros, apólices nº 118.16.4000058, 118.17.4000007 e 0118.17.15.249-0, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que, em 08.09.2018, 10.10.2018 e 12.11.2018, as unidades consumidoras sofreram oscilações no fornecimento de energia elétrica, que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos garantidos, indenizando os segurados, razão pela qual, requer a condenação da parte requerida ao pagamento do valor corresponde à indenização paga em R$ 11.547,20 (onze mil e quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em defesa, a requerida, discorre sobre os limites da responsabilidade da concessionária e legalidade do ato, necessidade de averiguação das causas excludentes de responsabilidade civil, inexistência de nexo causal, imprestabilidade dos laudos apresentados, haja vista a não especificação do dano técnico, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada com os contornos da sentença, a autora, ora apelante, alega que restou demonstrado o nexo de causalidade a ensejar a indenização por danos causados os seus segurados, devendo a apelada ser condenação ao pagamento da indenização pleiteada.

Também defende que os laudos apresentados no processo são provas que demonstram que os seus segurados sofreram danos nos seus equipamentos, por isso, cabível o ressarcimento pleiteado.

Pois bem. Feito este registro sintético, é sabido que com o pagamento da indenização securitária, há sub-rogação da seguradora em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, já que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Disso resulta dizer que a responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, o que ocorreu com relação a uma segurada.

Em relação a empresa segurada
(Divisa Comércio de Pneus Ltda),

o

laudo apresentado nos autos (Id. 217799753) pag. 102,
é claro o suficiente a indicar que “
o dano teve direta relação com descarga atmosférica”.

E, conforme aviso de sinitro (Id. 217797595) pág.87 “Devido a descarga atmosférica, houve a queima dos equipamentos:01 Stand Alone Intelbras 101601; HD 2 Terra e 05 Câmaras Intelbras”.

Logo, em relação a referida segurada, mostra-se totalmente indevida a condenação da concessionária de serviços públicos na reparação do dano, de modo que, não é cabível indenização pleiteada na ordem de
R$ 3.320,00 (três mil trezentos e vinte reais)
em relação a empresa segurada
(Divisa Comércio de Pneus Ltda).

A propósito, segue a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
AÇÃO REGRESSIVA
– INSUMIDORES DE ENERGIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Ante de ocorrência de descarga atmosférica, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser decotada a indenização, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1008941-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023)

Por outro lado, quanto à indenização paga às seguradas
(Parecis Máquinas Agrícolas e Centro Educacional Khalil Zaher
)
,
infere-se que a conclusão dos laudos é categórica em atestar que a danificação dos equipamentos se deram por falhas no fornecimento de energia elétrica, não resultante de episódios de força da natureza (Id. 217797597, acostado na pág. 90) e (Id. 217797599,acostado na página 93), de modo que merece ser reformada a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, vez que
é cabível a indenização nos valores de R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais) e R$ 7.087,20 (sete mil, oitenta e sete reais e vinte centavos), totalizando o valor de R$ 8.227,20 (oito mil duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DVER DE INDENIZAR
– RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da apelante, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 8.227,20 (oito mil duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do evento danoso, desde a data de pagamento da indenização securitária pela parte autora (Súmulas n. 43 e 54 do STJ), invertendo o ônus de sucumbência, condenando a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, já inclusa a majoração dos honorários nessa fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024